Tribunal: TJDFT
Processo: 0004076-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CRIME DE EXPLOSÃO. ART. 251, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPABILIDADE. AFASTADA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de explosão, art. 251, §1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. A Defesa suscitou preliminar de nulidade e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer seja afastada a análise negativa da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (ii) se a provas para manter a condenação; (iii) analisar a fundamentação para a análise negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação impõe que o julgamento se mantenha nos limites objetivos e subjetivos da denúncia, sob pena de nulidade por surpresa à defesa. No caso, ainda que os laudos periciais tenham indicado substância com efeitos análogos à dinamite, a condenação observou os termos da peça acusatória, não havendo aditamento por parte do Ministério Público, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.
4. O conjunto probatório, formado por depoimentos firmes da vítima e da testemunha, corroborados por laudos periciais, fotografias e registros de mensagens, é suficiente para amparar a condenação pelo crime de explosão (art. 251, § 1o, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006).
5. Afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por ausência de elementos que evidenciem grau de reprovabilidade superior ao ordinário da conduta típica.
6. Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula n. 588 do STJ e do art. 17 da Lei n. 11.340/2006.
7. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), competindo ao Juízo da Execução fixar as condições para seu cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.